Tribunal: TJDFT
Processo: 0753204-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753204-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO FERREIRA BORGES AGRAVADO: GENASIO DA SILVA DOS SANTOS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto Ferreira Borges contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 258148719 do processo de referência) que, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Genasio da Silva dos Santos, processo n. 0727571-50.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelo autor, ante a ausência de prova da posse justa e de boa-fé, da comprovação do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse. Em razões recursais (Id 79015560), o autor/agravante requer, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Diz que em razão desse pedido deixou de recolher o preparo recursal e que idêntica pretensão aguarda análise no juízo de origem. No mérito, alega exercer a posse sobre o imóvel há mais de 40 anos, como concessionário de uso desde 1989. Informa que a concessão foi renovada em 2021 por mais 50 anos e que está em processo de regularização fundiária. Argumenta estar o esbulho praticado pelo agravado comprovado por ocorrência policial e fotografias colacionadas aos autos. Afirma que o indeferimento da liminar sem designação de audiência de justificação viola o art. 562 do CPC e os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Cita precedentes do TJDFT que reconhecem a necessidade de audiência quando há dúvida sobre os requisitos da medida liminar. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O conhecimento do presente recurso, independentemente de preparo, considerando que se encontra pendente de análise o pedido de gratuidade de justiça feito pelo agravante (p. 3 e 10 do ID 247731367). b) Que, depois de distribuído o Agravo, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, e tendo em vista a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável, seja antecipada a tutela recursal e, assim, reformada a respeitável Decisão para: i) conceder a liminar pleiteada determinando a expedição de mandado de reintegração de posse, para desocupação da área ocupada no imóvel localizado em Fazenda Laje/Jiboia, AE 04, Número R, Melchior, DF-190, Ceilandia/DF, CEP 72.200-000; ii) na eventual hipótese de não concessão da tutela pretendida, que seja determinada a imediata designação de audiência de justificação. c) Que ao final o presente agravo seja conhecido e provido, para reformar a r. Decisão agravada, e confirmar a liminar de reintegração de posse e/ou determinação para designação de audiência de justificação, nos termos do item “b”. d) A intimação do agravado, para, querendo, responder em tempo hábil. Preparo não recolhido, em razão do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 1. Do pedido de gratuidade de justiça Diz o art. 99, § 7o, do CPC que “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Considerando a norma acima posta e analisando os elementos de cognição colacionados ao processo de referência, verifico se amoldar o agravante na definição de hipossuficiente, notadamente, por receber benefício de prestação continuada à pessoa idosa no valor de apenas R$1.518,00 (Id 247731371, p. 1), razão pela qual a ele defiro a gratuidade de justiça para isentá-lo do recolhimento do preparo recursal. Ressalto, contudo, se restringir o requerimento de gratuidade de justiça apenas a este grau recursal, porque o requerimento, conforme relatado, ainda não foi analisado perante o juízo a quo. Assim o faço para evitar supressão de instância. Posto isso, passo à análise do pedido liminar formulado. 2. Do pedido de antecipação da tutela recursal Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Nos termos dos arts. 1.204 e 1.196 do CC, “adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade” e “considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. O art. 560 do CPC preconiza: o “possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os incisos I a IV do art. 561 do mesmo Código dispõem que incumbe a quem afirma ser titular de direito possessório ameaçado ou violado comprovar a posse, a turbação ou o esbulho e o agente que os praticou, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Veja-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Extrai-se do processo de referência, não satisfazer o agravante os requisitos legais supra elencados. Isso porque, o agravante já ajuizou ação possessória relativamente à mesma área - Processo n. 0729465-03.2021.8.07.0003 - em que não foi considerado possuidor, mas ocupante irregular. Na demanda, foi ainda reconhecido à Terracap o direito de ser reintegrada na posse do imóvel sob litígio (Id 248623417). Confira-se o excerto da sentença proferida: (...) Assim, tem-se que o ocupante de imóvel público sem a prévia autorização do Poder Público não exerce a posse e tampouco é detentor do bem, mas apenas ocupante irregular e, consequentemente, nenhum direito possui sobre o bem, por isso, não se justifica a realização de audiência de instrução e julgamento para demonstração de posse, por isso, foi indeferido o pedido de produção de prova testemunhal. Como não há posse o ocupante irregular de imóvel público não tem nenhum direito decorrente dessa ocupação, nem mesmo indenização de benfeitorias, ainda que sejam úteis ou necessárias. Contudo, ainda que efetivamente as benfeitorias realizadas pelo ocupante tragam algum proveito econômico ao Estado, não se pode considerá-lo como ilícito, pois como o ocupante de imóvel público não exerce posse, não há que se falar em posse de boa ou má-fé e, consequentemente, fica afastado o direito à indenização das benfeitorias, ainda que necessárias. Desse modo, o argumento do enriquecimento ilícito não encontra fundamento no direito positivo, pois a própria lei exonera o Estado da obrigação de indenizar benfeitorias e retira do ocupante qualquer direito, portanto não há ilicitude. O princípio da proibição do enriquecimento ilícito tem suas raízes na equidade e na moralidade, não podendo ser invocado por quem ocupou imóvel público sem prévia autorização. Assim, considerando que não há posse e tampouco direito a indenização de eventual benfeitoria o ocupante de imóvel público igualmente não tem direito à retenção do bem, não pode se valer de interditos possessórios e está obrigado a desocupar o imóvel. Nesse contexto, está evidenciado que o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor ou a pretensão de manutenção de posse pelos réus são improcedentes. A quarta ré é proprietária do imóvel e em razão do domínio exerce a posse indireta do bem e como a ocupação do imóvel é irregular e sem autorização do Poder Público, o pedido contraposto é procedente para que ela seja reintegrada na posse do imóvel, objeto desta ação. Com relação à sucumbência incide as normas do § 3o, I do artigo 85, do Código de Processo Civil e como se trata de questão jurídica de baixa complexidade tem-se que a fixação dos honorários deveria ser no percentual mínimo, mas o valor da causa é baixo, por isso, incidirá a norma do § 8o, sendo os honorários fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). O autor foi sucumbente em sua pretensão de reintegração na posse do imóvel, mas os três primeiros réus o foram igualmente, pois não serão mantidos na ocupação do imóvel, como pretendido e o que seria consequência lógica da improcedência do pedido, mas a quarta ré que se sagrou vencedora, portanto, os ônus da sucumbência serão suportados igualmente entre autor e os três primeiros réus. Foi deferida gratuidade de justiça ao autor, mas a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e 3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO para determinar a reintegração da quarta ré, TERRACAP, na posse do imóvel, objeto desta ação e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, com espeque no artigo 487, I do Código de Processo Civil. (...) Não só. Em consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal, constato ter sido mantida a sentença por esta e. 8a Turma Cível quando do julgamento da Apelação Cível n. 0729465-03.2021.8.07.0003. No voto condutor, o i. Relator, Des. Diaulas Costa Ribeiro, esclareceu ser o ora agravante mero detentor e ocupante irregular do imóvel. Veja-se: (...) 37. O contrato de concessão de uso apresentado pelo autor para comprovar sua posse foi celebrado em 16/8/2001, tendo como fundamento o Decreto no 19.248/98 (ID no 58365806). Entretanto, esse Decreto foi declarado inconstitucional por esse egrégio Tribunal de Justiça, tornando inválidas as concessões de uso firmadas com fundamento nessa norma (Acórdão n.274164, 20060020043114ADI, Relator: EDSON ALFREDO SMANIOTTO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/01/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 10/09/2007. Pág.: 98). 38. Logo, o autor e os apelantes caracterizam-se como meros detentores do imóvel (C.C., art. 1.208), de modo que a permanência ou detenção do bem, ainda que por um longo período, sem animus domini, não determina a posse. Precedente: Acórdão 1735346, 07089136920218070018, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no PJe: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. (...) Por sua vez, o acórdão restou assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. CONDIÇÕES DA AÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRENO RURAL. ÁREA PÚBLICA. TERRACAP. SÚMULA No 619. CONCESSÃO DE USO. ILEGAL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. MERA DETENÇÃO. AUSÊNCIA DIREITOS DE POSSE. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda. 3. A proibição de venire contra factum proprium veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de deveres como a cooperação, a lealdade e a equidade nas relações negociais em geral. 4. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 5. A área objeto do litígio é pública de propriedade da Terracap, logo, a “a ocupação indevida de bem público é mera detenção de bem, inexistindo indenização por benfeitorias” (STJ, Súmula no 619). 6. O contrato de concessão de uso apresentado pelo autor para comprovar sua posse foi celebrado com fundamento no Decreto no 19.248/98, declarado inconstitucional, tornando inválidas as concessões de uso firmadas com fundamento nessa norma. 7. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse (CC, art. 1.208). Precedente. 8. Inexiste motivação idônea para a manutenção da posse/detenção daqueles que ocupam áreas públicas, quando a área objeto de ocupação indevida localiza-se em perímetro rural, sem informação quanto à eventual desafetação ou utilização para fins de moradia. 8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1889151, 0729465-03.2021.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) – grifos nossos Assim, apesar de controvertida a questão trazida pelo agravante em relação a réu diverso daqueles constantes do processo n. 0729465-03.2021.8.07.0003, fato que a área cuja posse é pretendida é a mesma. Nesse aspecto, a afirmação da agravante, de ser possuidor da área quando este e. TJDFT já definiu ser ele ocupante irregular, soa estranha, devendo tal questão ser debatida no mérito da ação aviada. Dessarte, certo é que não ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado à reintegração do agravante na posse do imóvel referente à gleba de terra de 84 (oitenta e quatro) hectares, localizada na Fazenda Laje Jiboia, AE 04, Número R, Melchior, DF-190, Ceitandia/DF. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora